Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Os alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito podem ser objeto de revisão quando comprovada a modificação da condição econômica das partes.
2.Não comprovado nos autos que a parte autora teve a sua situação financeira modificada para pior, não há que se falar em redução dos alimentos anteriormente fixados.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.